Tribunal: TJDFT
Processo: 0735407-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735407-85.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, MARTA CRISTINA BESSA DA SILVA ALMEIDA APELADO: MARTA CRISTINA BESSA DA SILVA ALMEIDA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Intime-se a parte ré para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora